Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONEXÃO ENTRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O cumprimento individual da obrigação de fazer, que tramitou perante o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante), transitou em julgado antes da distribuição do cumprimento da obrigação de pagar, situação que impende o reconhecimento da conexão, conforme estabelece o art. 55, § 1o, do CPC.
2. Apesar da identidade das partes e a unicidade do título, não é possível reconhecer a conexão entre os cumprimentos de obrigação de fazer e de pagar, diante da impossibilidade de reunião dos cumprimentos para julgamento simultâneo.
3. A distribuição do cumprimento da obrigação de pagar n.o 0704288-21.2023.8.07.0018 deve ser de forma aleatória, de modo que o Juízo suscitado - Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – é o competente para processar e julgar o feito.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.